Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-62.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002148-62.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: VERA LUCIA JORGE DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O ente municipal defende a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II. Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível o pagamento de honorários advocatícios pelo ente público à Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 4. A Constituição Federal atribui às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e financeira, afastando-se qualquer discussão acerca de eventual subordinação de tais instituições ao Poder Executivo. 5. A Lei Orgânica da Defensoria Pública prevê a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela instituição, mesmo que a parte sucumbente seja um ente público. 6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral – Tema nº 1002) e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002148-62.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada VERA LUCIA JORGE DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.